Tribunal: TJDFT
Processo: 0048115-89.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAZER O DÉBITO. ORDEM DE CONSTRIÇÃO FRUSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/1980. SÚMULA N. 314/STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP 1340.553/RS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA.
1. A colenda Corte Superior, ao tratar acerca da correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início automático.
2. Infere-se da leitura do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 que, uma vez ajuizada a demanda executória fiscal e não havendo a citação do devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o processo será suspenso por um ano, durante o qual não correrá o prazo prescricional.
3. Transcorrido o interstício anual sem localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça.
4.. Não sendo encontrados bens sobre os quais pudesse recair a penhora, iniciou-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Embora não tenha sido expressamente determinada a suspensão do processo, conclui-se pela configuração da prescrição intercorrente, porquanto a intimação do exequente acerca da tentativa frustrada de constrição de valores do devedor se deu em 12/4/2013 e a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi exarada em 26/4/2021.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.